Tribunal: TJDFT
Processo: 0704562-46.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704562-46.2017.8.07.0001 RECORRENTE: A B CONSTRUÇÃO LTDA - ME, LORENA LUIZ DA SILVA AMARAL, LEISON SIMÃO DO AMARAL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RELAÇÃO JURÍDICA QUE NÃO ENVOLVE CONSUMO. FORO DE ELEIÇÃO. VALIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PLANILHA DE DÉBITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVAL. GARANTIA AUTÔNOMA. IOF PARCELADO. COMISSÃO DE GARANTIA (FGO – CGFGO). COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Por consumidor final entende-se a pessoa física ou jurídica que adquire bens ou utiliza serviços em benefício próprio ou de outrem. A definição não é extensiva àquele que adquire financiamento para fomentar a sua atividade comercial. 2. De acordo com o artigo 63 do Código de Processo Civil, as partes poderão eleger o foro destinado à propositura das ações oriundas de direitos e obrigações relacionados ao contrato. 3. A cédula de crédito bancário, complementada pelo demonstrativo do débito, é título executivo extrajudicial (art. 28 da Lei no 10.931/04). 4. O juiz condutor do processo pode indeferir as provas inúteis ou julgar antecipadamente a lide, não obstante o requerimento de produção de determinada prova, sem que configure cerceamento de defesa, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. 5. Constitui-se o aval garantia pessoal própria do direito cambiário, consistente em declaração aposta ao título de crédito, pela qual o avalista se obriga a honrar o crédito nas mesmas condições impostas ao devedor principal. 6. A comissão de permanência deve ser cobrada de forma isolada, sem nenhum outro encargo, em caso de inadimplemento ou mora. 7. Não se verifica ilegalidade no repasse ao contratante do ônus financeiro decorrente do recolhimento do IOF. 8. Em caso de expressa previsão contratual do pagamento da Comissão de Concessão da Garantia (CCG) e da cobrança autorizada pelo art. 9o, § 1o, inc. I, da Lei n. 12.087/2009, não há abusividade do encargo. 9. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 53, inciso III, e 63, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a incompetência do juízo, sob o argumento de que é nula a cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de adesão, devendo prevalecer a competência do foro do lugar da sede da empresa; c) artigos 370 e 798, ambos da Lei Adjetiva Civil, indicando a nulidade do título executivo extrajudicial. Enfatizam que as planilhas apresentadas são insuficientes para especificar os valores contratados, faltando, portanto, os atributos da liquidez e certeza da obrigação prevista no título. Asseveram, além do mais, o indevido indeferimento da produção de prova pericial pugnada pela parte insurgente para demonstrar que os valores lançados nas mencionadas planilhas não se mostravam inteligíveis; d) artigos 39, inciso V, e 899 do mesmo diploma normativo, expondo a nulidade do aval prestado pelo terceiro recorrente, o qual é cônjuge de uma das sócias da empresa executada. Destaca que mencionada parte foi obrigada a prestar o aval – havendo vício na vontade externada pelo avalista –, pois, caso contrário, não seria firmado o contrato de empréstimo. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduzem afronta aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1703308/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2021). Melhor sorte não colhem os insurgentes em relação à alegada contrariedade aos artigos 53, inciso III, e 63, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264/DF, da Relatoria da Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Ademais, infirmar a conclusão da turma julgadora, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. PRECEDENTES. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da nulidade da cláusula de eleição de foro é imprescindível a constatação de especial dificuldade de acesso à Justiça ou hipossuficiência da parte. Precedentes. 3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido” (AgInt no AREsp 1836682/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/9/2021). Tampouco merece seguimento o recurso fundado no reputado vilipêndio aos artigos 370 e 798, ambos da Lei Adjetiva Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte insurgente, necessário seria também o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar curso ao inconformismo dos recorrentes embasado na articulada transgressão aos artigos 39, inciso V, e 899, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o Tribunal de origem não se manifestou sobre a matéria defendida pela parte – acerca do vício da vontade externada pelo avalista –, apesar da oposição dos embargos declaratórios. “O tema carece, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019, e AgRg no AREsp 1790761/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/6/2021). Por derradeiro, o recurso extraordinário não merece seguir em atenção à apresentada negativa de vigência aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte insurgente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Nesse sentido, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e RE 883515 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe11/1/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005